Tribunal: TJDFT
Processo: 0752751-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA A SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. ERIDF. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL. 1 (UM) ANO. MEDIDAS. ATÍPICAS. OFÍCIO. SIGEF. REDESIM. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
2. Passado mais de 1 (um) ano entre a última consulta aos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal e o novo pedido, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
3. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade.
5. Não demonstrados indícios de existência de patrimônio expropriável em nome do devedor, tampouco verificada a utilidade das consultas aos sistemas SIGEF e REDESIM, deve ser indeferido o pedido de consulta aos referidos sistemas.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.